Tribunal: TJDFT
Processo: 0748588-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748588-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: ANTONIA FATIMA PEREIRA BARBOSA AGRAVADO: ELIVANDO DA SILVA DIAS D E S P A C H O A defesa da agravante requer habilitação para sustentação oral no julgamento do agravo interno. De acordo com o art. 110, II, alíneas a, b e c do RITJDFT, o agravo interno não comporta sustentação oral, exceto: “a) quando interposto contra decisão do Relator que não conhecer ou julgar apelação, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e qualquer outra ação de competência originária; b) quando interposto contra decisão do Relator que examine pedido liminar na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; e, c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal.” Na situação delineada nestes autos, o recurso tem por objeto decisão do Relator que não conheceu de agravo de instrumento (ID 78162270), hipótese não contemplada no rol das exceções da referida norma, o que impede o acolhimento da pretensão ora aviada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de sustentação oral. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de janeiro de 2026 17:42:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator